Tribunal: TJBA
Processo: 0074509-45.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0074509-45.2004.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FACE A FACE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRUR PLAST SC LTDA

Advogado(s): ALBERTO PEREIRA NERY, DANIEL GOMES BRITO, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

APELADO: JOAO MANOEL QUEIROZ CORREA

Advogado(s):AUGUSTO NASSER BORGES, IVANA DULCE FRANCA RIOS, RAQUEL MENDES NOGUEIRA, MARCO ANTONIO DE CERQUEIRA ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL ORIGINAL. DATA-BASE FIXADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REFAZIMENTO DA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres ajuizada por ex-sócio, que declarou encerrada a fase de apuração de haveres e fixou o valor devido ao ex-sócio no montante de R$ 141.970,68, corrigido monetariamente desde 31/03/2001 e com juros de mora conforme previsão contratual e normas legais. A sentença também manteve penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça e constituiu título executivo em favor do perito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é válida a intervenção de ex-sócia como assistente litisconsorcial; (ii) determinar se é cabível a homologação parcial de acordo firmado entre autor e um dos corréus; (iii) determinar se a sentença incorreu em nulidade ao fixar como data-base para apuração de haveres o mês de março de 2001; (iv) estabelecer se o laudo pericial original, acolhido pela sentença, seria tecnicamente idôneo em relação ao laudo suplementar; e (v) definir se seria cabível o refazimento da perícia em razão de supostos erros técnicos e metodológicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de intervenção como assistente litisconsorcial formulado por ex-sócia foi indeferido por carecer de interesse jurídico autônomo, uma vez que a peticionária já figurava no polo passivo e desde o início do feito, tendo sido regularmente citada, contestado e interposto reconvenção, inexistindo, consequentemente, a alegada nulidade da sentença por ausência de citação.

4. O pedido de homologação de acordo parcial entre autor e um dos réus/apelantes restou indeferido, pois a obrigação em questão decorre de apuração de haveres, que impõe litisconsórcio passivo necessário unitário entre todos os sócios remanescentes, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A alegação de nulidade da sentença por ter fixado como data-base o mês de março de 2001 é rejeitada, pois tal marco temporal foi expressamente estabelecido em sentença anterior, confirmada por acórdão transitado em julgado em 08/10/2008, não podendo ser rediscutido nesta fase processual. (ID’s 84853300, 84853305 e 84853345)

6. O juízo de origem atuou corretamente ao acolher o laudo pericial principal (ID’s 84853986 a 84854032), elaborado com base em documentos oficiais fornecidos pela Secretaria da Receita Federal, após a sociedade apelante ter declarado a perda de seus livros contábeis por uma suposta enchente em suas dependências e solicitado a obtenção de tais dados fiscais junto à aludida autarquia federal (ID’s 84853477 e 84853478).

7. O laudo suplementar, que apontava valor significativamente inferior (R$ 16.837,19 – ID’s 84854290 a 84854291), foi corretamente desconsiderado por não ter utilizado as mesmas fontes oficiais e por basear-se em alegações não comprovadas de erro material e mudança de regime tributário.

8. Desta forma, o laudo pericial o acolhido pela sentença de mérito, por ter se fundamentado nas declarações de Imposto de Renda entregues pela apelante à Secretaria da Receita Federal, ausentes documentos contábeis à época, é o que deve ser considerado como o que demonstra a atividade fiscal e contábil da apelante.

9. Quanto a este ponto, cumpre consignar que o órgão julgador possui liberdade de convencimento (art. 131 do CPC), de modo que, diante de laudos periciais divergentes, compete-lhe examiná-los conforme as circunstâncias do caso concreto e adotar a conclusão que entenda mais adequada, conforme o decidido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, art. 1.029; CPC/2015, arts. 489, 604, I, 605, II e 85, § 11°.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso da apelação cível nº 0074509-45.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante
FACE A FACE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRUR
GIA
PL
ÁSTICA
SC LTDA.
e apelado
JOÃO MANOEL QUEIROZ CORREA
.

A
cordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e

NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239